Tribunal: TJDFT
Processo: 0730778-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO. FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO. DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ultrapassado significativo lapso temporal, impõe-se reconhecer a rescisão sem justa causa, diante do fato que o representado deixa de exercer eventual direito protestativo de colocar fim a avença, tendo como causa força maior, consubstanciada na interdição do estabelecimento comercial.
2. Em contratos de representação comercial estabelecidos verbalmente incide a indenização mínima de 1/12 (um doze avos), sobre o total da retribuição auferida durante a avença, ao teor do art. 24, da Lei n.o 4.886/65, quando não reconhecida causa de força maior para o fim do ajuste.
3. Tendo-se em vista a ausência do aviso prévio, pelo encerramento repentino das atividades da empresa, é devido o adicional de 1/3 (um terço) sobre a totalidade das comissões percebidos nos três meses anteriores ao término, ao representante comercial, conforme previsto no art. 34.
4. Honorários advocatícios majorados em observância ao disposto no art. 85, §§ 2o e 11°, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.